Tribunal: STF
Processo: RE 1489579
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. LEGALIDADE. OPÇÃO DO CONTRIBUINTE. PEDIDO ALTERNATIVO DE EXCLUSÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE SALÁRIOS E ENCARGOS. RECURSO REPETITIVO (RESP 1141065/SC). DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO (...)”. (eDOC 53, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 145, §1º; e 150, II, c/c 5º, I, e inciso IV, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se afronta aos princípios da capacidade contributiva, da isonomia, da legalidade e da vedação ao confisco.



    Argumenta-se a impossibilidade da exigência da contribuição para o PIS e a COFINS na forma não cumulativa sem anterior permissão constitucional, tendo em vista que isso somente ocorreu com o advento da Emenda Constitucional 42/2003.



    Afirma-se afronta ao princípio da isonomia a equiparação da atividade exercida pelas prestadoras de serviços com aquelas empresas comerciais ou industriais, que adquirem inúmeros insumos para produção e/ou (re)venda, cujos valores das aquisições irão gerar crédito representativo para abater da COFINS e do PIS devidos com a revenda dos seus produtos.



    Assevera-se que o recolhimento de uma contribuição social não cumulativa com uma alíquota exorbitante incidente sobre o seu faturamento configura-se instituição de tributo com efeito de confisco.



    Aduz-se que a incidência do PIS/COFINS não cumulativos com alíquotas de 1,65% e 7,6% sobre a receita bruta afronta o princípio constitucional da capacidade contributiva do contribuinte. 



    Aponta-se que, por ser optante pelo regime de tributação com base no lucro real e não apresentar lucros, a parte recorrente não está sujeita ao recolhimento do IRPJ e da CSLL, o que ocorreria caso fosse optante regime de tributação com base no lucro presumido. 



    Alega-se que a base de cálculo dos tributos federais deve ser restrita, tão somente, à taxa administrativa, e não ao somatório dos valores brutos das suas notas fiscais. Aduz-se que que a base de cálculo da COFINS/PIS é o preço do serviço, referente ao agenciamento de mão-de-obra em prol das tomadoras de serviços.



    Inicialmente, verifico que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso, nos termos do artigo 1.030, I, b, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:



    “O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos representativos de controvérsia vinculados ao Tema 279, fixou a seguinte tese: "A base de cálculo do PIS e da COFINS, independentemente do regime normativo aplicável (Leis Complementares 7/70 e 70/91 ou Leis ordinárias 10.637/2002 e 10.833/2003), abrange os valores recebidos pelas empresas prestadoras de serviços de locação de mão de obra temporária (regidas pela Lei 6.019/1974 e pelo Decreto 73.841/1974), a título de pagamento de salários e encargos sociais dos trabalhadores temporários". Verifica-se que o acórdão proferido por este Tribunal Regional Federal da 5ª Região - TRF5 está alinhado ao precedente qualificado em cotejo, razão pela qual NEGO SEGUIMENTO, neste ponto, ao recurso especial do particular, nos termos do artigo 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil”. (eDOC 102, p. 1) 



    Além disso, admitiu-o com relação à discussão sobre a ofensa aos princípios constitucionais na submissão da empresa ao regime não cumulativo da COFINS e da contribuição ao PIS, mesmo sendo optante pelo regime de tributação com base no lucro real.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que esta Corte, no julgamento do RE-RG 570.122 (tema 34), assentou a tese de que é constitucional a previsão em lei ordinária que introduz a sistemática da não cumulatividade a COFINS dado que observa os princípios da legalidade, isonomia, capacidade contributiva global e não confisco. Eis a ementa desse precedente:



    “EMENTA: COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 135/2003. LEI Nº 10.833/2003. LEGALIDADE. ISONOMIA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E NÃO-CONFISCO. 1. Não há impedimento da Medida Provisória nº 135/2003 estabelecer normas relativas à COFINS, não incidindo a coibição do art. 246 da Constituição. 2. A majoração da alíquota de 3% para 7,6%, para as empresas optantes pela tributação considerado o lucro real foi realizada juntamente com a instituição da não-cumulatividade da COFINS e o direito ao aproveitamento de créditos (o artigo 3º da Lei nº 10.833). 3. É constitucional a previsão em lei ordinária que introduz a sistemática da não-cumulatividade a COFINS dado que observa os princípios da legalidade, isonomia, capacidade contributiva global e não-confisco”. (RE 570.122, Rel. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJ 7.12.2020)



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consignou a licitude da submissão da parte recorrente ao regime não cumulativo da contribuição para o PIS e da COFINS, apesar de recolher o Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas na sistemática do lucro real. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Deve-se observar que o simples fato de não haver previsão constitucional do regime não cumulativo para essas contribuições não significa que sua instituição por normas legais fosse vedada. Com efeito, não se verifica nas normas constitucionais relativas à matéria tributária e ao financiamento da seguridade social nenhum dispositivo que autorize a conclusão defendida pela impetrante. Consequentemente, nesse tocante, a impetrante, não foi capaz de indicar nenhuma proibição constante no texto constitucional, limitando-se a fazer uma relação descabida com a reserva de lei complementar para criação de contribuições para o custeio da seguridade social, prevista no art. 195, § 4º, c/c o art. 154, I, da Constituição da República, uma vez que não se trata da instituição de novo tributo não previsto na própria Carta. 



    Como inexistia vedação constitucional nesse sentido, o regime não cumulativo para a contribuição para o PIS e para a COFINS já vigia a partir da edição das MPs nºs 66/2002 e 135/2003. Não foi, portanto, instituído pela Emenda Constitucional nº 42/2003, que conferiu constitucional status à sistemática e estabeleceu a necessidade de lei para definição das atividades econômicas que se submeterão ao referido regime. 



    Não se cogita, pois, de constitucionalidade superveniente, uma vez que não se trata de inconstitucionalidade na definição da sistemática por lei, o que a EC nº 42/2003 veio apenas ratificar.



    Sobre a constitucionalidade do regime da não cumulatividade à luz dos princípios da isonomia, da capacidade contributiva e da vedação ao confisco, o Supremo Tribunal Federal já analisou a matéria em relação à Lei nº 10.833/2003, quanto à COFINS, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, em fundamentos que se aplicam igualmente à contribuição para o PIS. Veja-se a ementa do acórdão exarado:



    (...)



    O entendimento quanto à licitude do regime não cumulativo da contribuição para o PIS e da COFINS é assente também no Superior Tribunal de Justiça, conforme se constata na recente ementa de julgado adiante transcrita: 



    "TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PIS. COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. LEIS 10.637/02 E 10.833/03. EMPRESAS QUE APURAM IMPOSTO DE RENDA COM BASE NO LUCRO REAL. AGRAVO INTERNO I M P R O V I D O. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão p u b l i c a d o n a v i g ê n c i a d o CPC/ 2 0 1 5 II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Sepat Multi Service Eireli contra ato do Delegado da Receita Federal do Brasil em Joinville/SC, objetivando não se sujeitar ao regime não cumulativo do PIS e da COFINS, apesar de recolher o Imposto de Renda das Pes soas Jur ídicas na s i s temát ica do lucro real. III. As pessoas jurídicas que apuram o IRPJ na sistemática do lucro real sujeitam-se ao regime não cumulativo do PIS e da COFINS, ressalvadas as hipóteses legais de exclusão dos arts. 8º da Lei 10.637/2002 e 10 da Lei 10.833/2003. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.694.137/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2018; EDcl no REsp 1.514.810/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/08/2015; REsp 1.071.061/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA T U R M A , D J e d e 0 1 / 1 0 / 2 0 0 8 . I V . A g r a v o i n t e r n o i m p r o v i d o . " (AgInt no REsp 1731978/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 12/12/2019) 



    Demais disso, observa-se que a submissão à sistemática do lucro real para apuração do IRPJ, o que leva a incidência do regime não cumulativo para o recolhimento da contribuição para o PIS e da COFINS, foi opção da impetrante, e não imposição legal, de modo que não é dado ao contribuinte pretender se utilizar também de benefícios pertinentes à sistemática do lucro presumido, criando-se assim, a partir de sua opção pelo regime mais benéfico e da extensão dos benefícios de outra sistemática, um regime híbrido, não previsto em lei, o que seria vedado à atividade judicial”. (eDOC 53, p. 2-4)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. CASO TÍPICO DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 544, § 4º, II, DO CPC. OPÇÃO DE APURAÇÃO DO IRPJ PELO LUCRO REAL/PRESUMIDO. VEDAÇÃO DE CREDITAMENTO. PIS/COFINS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO 01.9.2011. Caso de típico julgamento monocrático do recurso, a incidir as disposições constantes no art. 554, § 4º, II, do Código de Processo Civil. A matéria sobre o regime de creditamento do PIS e da COFINS e suas eventuais vedações, em decorrência de opção pela apuração do IRPJ pelo lucro real ou presumido, não alcança status constitucional. O exame das alegadas ofensas à Constituição Federal dependeria de análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie (Leis 10.637/2002 e 10.833/2003), o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RE 671.759 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 26.11.2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente